Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701700-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA TRANSCARGAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA MADALENA SOUZA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AURORA TRANSCARGAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., em face de decisão proferida na ação de conhecimento n. 0717517-02.2023.8.07.0001, proposta por MARIA MADALENA SOUZA BATISTA. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “a decisão agravada alterou substancialmente o conteúdo da sentença inicial por meio de embargos de declaração, introduzindo uma determinação de despejo que não foi previamente debatida em sede de instrução. Tal medida configura uma decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.” Preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a ordem de despejo. Preparo satisfeito (ID. 67983692). É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento têm previsão no art. 1.015 do CPC. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na hipótese, a parte agravante ataca a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID. 215336135 da origem), situação não prevista no dispositivo legal que regulamenta o agravo de instrumento. Ademais, é consabido que em face de sentença, é cabível o recurso de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, de modo que a interposição de agravo de instrumento, in casu, configura erro grosseiro. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2025 11:56:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora